Tribunal: STF
Processo: AI 135008
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
- Agravo regimental a que se nega provimento, por  falta  de
matéria constitucional  a  animar  a  controvérsia,  cujo  verdadeiro
conteúdo não ultrapassa questão processual, relativa a  representação
de parte (artigos 13 do CPC, 1.290 do Cod. Civil e 769 da CLT).